Tribunal: TJDFT
Processo: 0767107-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DEVER DE SIGILO PROFISSIONAL. VIOLAÇÃO. DANO MORAL. “QUANTUM DEBEATUR”. REPARAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. FINALIDADE PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em razão de quebra do dever de sigilo profissional.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais. Narrou que se encontrava em atendimento psicológico na clínica requerida, local onde seu filho já teria realizado acompanhamento com fonoaudióloga. Explicou que, logo após o término da sessão, enquanto ainda no estacionamento da clínica, recebeu mensagem por aplicativo da fonoaudióloga que atendia seu filho com o intuito de tirar satisfação quanto ao procedimento adotado em relação ao filho do recorrente, assunto este tratado durante a sessão com a psicóloga. Sustentou que a fonoaudióloga, de alguma maneira, teve acesso ao que foi dito durante a sessão de terapia com a psicóloga. Asseverou ter sido violado seu direito à intimidade, à privacidade, tendo sua vida exposta diante de funcionária da clínica – fonoaudióloga. Pugnou pela fixação de indenização pelos danos morais causados, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Não foram ofertadas contrarrazões (Id 48618195).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, o requerente afirmou que, em razão dos fatos noticiados, houve regressão de seu quadro clínico. Aduziu não ter estrutura emocional e psicológica para lidar como fato de ter terceira pessoa conhecimento de assuntos íntimos tratados no consultório da psicóloga. Asseverou que passou a apresentar sinais e sintomas depressivos, falta de autocuidado, baixo apreço pela própria existência, desmotivação. Alegou que o valor fixado é irrisório. Pugnou pelo provimento do recurso e reforma parcial da sentença, a fim de majorar o valor da indenização por danos morais fixado.
6. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora (ID no 48618187).
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
9. Cabível indenização por danos morais em razão da violação do dever de sigilo profissional ocorrido nas dependências da clínica requerida, em razão de divulgação indevida de fatos da esfera íntima do recorrente, fato este não impugnado, em razão da revelia decretada, e corroborado pela prova documental.
10. A indenização por danos morais tem como escopo, além da compensação pelos constrangimentos e aborrecimento sofridos, a prevenção em relação à realização de fatos semelhantes. Inexiste critério padronizado a fim de se estabelecer o montante pecuniário da reparação, devendo ser sopesadas as circunstâncias em que os fatos ocorreram, as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, bem como o grau da ofensa e o alcance de sua repercussão.
11. Há entendimento consolidado pelas Turmas Recursais no sentido de que cabe ao juiz que julgou a causa a fixação do montante da indenização, admitindo-se a modificação do valor fixado por via recursal somente no caso de demonstração de dissociação entre a sentença e os parâmetros que ensejaram sua valoração. Essa é exatamente a hipótese dos autos, tendo em vista a evidente discrepância entre o bem tutelado e a gravidade da violação do sigilo profissional e o valor fixado.
12. A violação do sigilo das informações confidenciadas a psicólogo afasta por completo a confiabilidade no tratamento, de forma que a indenização deve ter finalidade preventiva da reiteração da conduta, proporcional à gravidade da lesão. Indenização por danos morais fixadas em R$8.000,00 (oito mil reais).
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da publicação do acórdão.
14. Sem custas e sem honorários, ante à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e de recorrente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.